Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
1. Conquanto o consumidor tenha a prerrogativa de que a ação em seu desfavor seja ajuizada no foro do seu domicílio, sua propositura pode se dar no foro de eleição, desde que contratado espontaneamente e inexista evidência de prejuízo à defesa.
2. Deu-se provimento ao recurso.